Tribunal: TJSP
Processo: 2014366-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de rescisão de contrato cumulado com pedido de imissão na posse e indenização por perdas e danos. Decisão que manteve o indeferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Recomendável a cautela que norteou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de rescisão de contrato cumulado com pedido de imissão na posse e indenização por perdas e danos. Decisão que manteve o indeferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Recomendável a cautela que norteou a decisão de origem, para apreciação dos pedidos e argumentos com maior profundidade, após contraditório e dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.